Tribunal: TJBA
Processo: 0520575-90.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520575-90.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA

Advogado(s)
:
JOSE ELIAS SEIBERT SANTANA JUNIOR

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA, ELISANGELA SANTANA CONCEICAO, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração contra decisão que não conheceu de apelação por deserção. Omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do CPC. Possibilidade de efeitos infringentes para suprimento da omissão.
Embargos acolhidos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção. A parte embargante alega omissão na decisão, por ausência de majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC. Postula a integração do julgado, com efeitos infringentes restritos à fixação de novos honorários.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade reside em verificar se, diante do não conhecimento do recurso de apelação por deserção, é cabível a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e se a omissão sobre esse ponto autoriza a interposição de embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. Razões de decidir

3. O art. 85, § 11, do CPC estabelece o dever do tribunal de majorar os honorários advocatícios sempre que o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido, ressalvadas as exceções legais.

4. A deserção da apelação, reconhecida por ausência de preparo, configura hipótese de não conhecimento do recurso, preenchendo os requisitos legais para aplicação do dispositivo.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059, fixou tese vinculante que impõe a majoração dos honorários sempre que o recurso for desprovido ou não conhecido, inclusive monocraticamente.

6. A decisão embargada, embora tenha encerrado a instância recursal, deixou de aplicar a majoração legalmente prevista, configurando omissão relevante.

7. É admissível o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes quando a correção da omissão implica modificação do julgado.

8. Sendo os honorários fixados em 10% na sentença, mostra-se adequada a sua elevação para 15% sobre o valor da condenação, diante da manutenção da sucumbência e do acréscimo de atuação em grau recursal.

IV.

Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão identificada na decisão monocrática de ID.86745652, a fim de majorar os honorários advocatícios
de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observado o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
0520575-90.2019.8.05.0001
, em que é
embargante
MS CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA

e embargad
a

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER

OS

ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do Relator.